Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010250-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), TATIANI KERBER DIEL - CPF: 980.590.251-04 (AGRAVANTE), ADALBERTO FERREIRA MENDES - CPF: 378.531.551-15 (AGRAVADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DISTRATO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE OU DO DOMÍNIO EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão de averbação de indisponibilidade incidente sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a presença dos requisitos da tutela de urgência em Embargos de terceiro a justificar o levantamento da indisponibilidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela provisória em embargos de terceiro exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, além de prova sumária da posse ou do domínio e da condição de terceiro, conforme o art. 677 do CPC.

4.
A ausência de averbação do distrato na matrícula do imóvel e de registro da constituição em mora ou da resolução contratual compromete a plausibilidade do direito invocado.

5.
Ausente prova da posse direta ou exclusiva, impõe-se a dilação probatória para apuração da titularidade e da validade do distrato, afastando a urgência em cognição sumária.

6.
A manutenção da indisponibilidade resguarda a utilidade do processo executivo até o esclarecimento da controvérsia nos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em Embargos de terceiro exige prova sumária e idônea da posse ou domínio do bem, bem como da condição de terceiro do embargante. 2. A ausência de averbação registral do distrato e de comprovação da posse impede o levantamento liminar de indisponibilidade incidente sobre imóvel objeto de constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 677.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037614-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI no 1022887-75.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por TATIANI KERBER DIEL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos Embargos de terceiro no 1001162-54.2026.8.11.0055, opostos em desfavor de ADALBERTO FERREIRA MENDES.

A decisão indeferiu a suspensão da averbação lançada sobre a matrícula n.o 17.782, do CRI de Tangará da Serra/MT, ao argumento que a indisponibilidade, decretada na execução, não impossibilita o exercício da posse ou o uso do imóvel pela embargante, visto que restringe tão somente a alienação ou oneração do bem até ulterior deliberação judicial (id. 223732353).

A agravante sustenta que a constrição é indevida, ao fundamento que a medida recaiu sobre bem de terceiro estranho à execução, pois que o executado já não detinha qualquer direito sobre o imóvel quando realizada a averbação, em razão de distrato firmado em 12/08/2025, anterior ao lançamento da indisponibilidade, ocorrido em 16/12/2025. Afirma que a restrição compromete a livre disposição do bem e o pleno exercício do direito de propriedade. Requer o provimento do recurso para determinar a suspensão/baixa da indisponibilidade que recai sobre o imóvel (id. 352155368).

A tutela recursal foi indeferida (id. 352298390).

O agravado defende que não há prova do distrato, pois não foi averbado na matrícula e não tem reconhecimento de firma e sustenta que a indisponibilidade apenas restringe a alienação do bem, sem impedir sua posse ou uso, inexistindo urgência para suspensão liminar. Requer o não provimento do recurso (id. 356943873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a reforma da decisão que, nos Embargos de terceiro, indeferiu o levantamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel de matrícula no 17.782, CRI de Tangará da Serra/MT.

Para fins de tutela de urgência em Embargos de terceiro, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulada com o art. 677, do CPC, ou seja, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Destarte, em Embargos de terceiro, essa probabilidade decorre de prova suficiente da posse qualificada ou do domínio, capaz de demonstrar de forma segura, que o bem indisponibilizado não integra o patrimônio do executado ou não pode responder pela execução naquela extensão.

Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos com o objetivo de desconstituir a indisponibilidade de bem, decretada em caráter cautelar na execução n. 1014020-54.2025.8.11.0055, na qual o agravado figura como credor de Clovis Felix de Paula e Ceres Agromercantil Comércio de Cereais Ltda., cuja averbação na matrícula imobiliária ocorreu em 16/12/2025.

Na execução, o Juízo deferiu cautelar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando arresto de bens e valores em nome de Clóvis Félix de Paula, até o limite de R$ 2.880.904,14. Contra essa decisão, o devedor interpôs o Agravo de instrumento n. 1045474-23.2025.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, mantendo-se hígida a determinação de arresto.

Nos embargos de terceiro, a embargante, ora agravante, alega que vendeu o imóvel à Clóvis Félix de Paula, mas, diante do inadimplemento da primeira parcela, constituiu-o em mora e celebrou o distrato, em agosto de 2025, por isso sustenta ser legítima proprietária e possuidora da fração ideal de 1,21ha, do imóvel, matrícula n. 17.782, do CRI de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da certidão da matrícula do imóvel a averbação da compra e venda realizada entre a agravante e Clóvis, em 02/08/2024. Não há, contudo, qualquer anotação registral relativa à notificação de constituição em mora ou ao distrato firmado em agosto de 2025, embora, decorridos quatro meses, a agravante/embargante não tenha providenciado a respectiva averbação, assim como não há prova da posse exercida pelo embargante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. POSSE ALEGADA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada quando o contrato de compra e venda não foi levado a registro na matrícula do imóvel, que permanece no nome do executado, inexistem elementos concretos que comprovem o efetivo cumprimento das obrigações contratuais e a quitação integral do preço, e não há provas inequívocas do exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da efetividade da tradição do bem, do cumprimento das obrigações contratuais e da legitimidade da posse alegada, o que é incompatível com o juízo preliminar próprio da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. [...] (N.U 1037614-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

O art. 678 do CPC exige prova suficiente do domínio ou da posse para a concessão de tutela liminar, sendo insuficiente, em ação possessória, a mera demonstração do título de propriedade sem comprovação inequívoca da posse efetiva.
[...]

A concessão de medida liminar em embargos de terceiro depende de prova suficiente da posse ou do domínio, não bastando, em ações possessórias, a mera apresentação do título de propriedade desacompanhada de elementos fáticos seguros.

Na presença de dúvida relevante sobre a posse, a decisão que indefere liminar deve ser mantida, cabendo a solução apenas após adequada instrução probatória.

(TJMT, N.U 1022887-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

Nesse contexto, a manutenção da indisponibilidade, enquanto se promove a necessária dilação probatória nos Embargos de terceiro, a fim de preservar o seu resultado útil é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026